Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora e determinou ao exequente que promova o andamento do processo, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Após indeferida a liminar, a recorrente anexou aos autos informação que as partes firmaram acordo e, posteriormente, requereu a desistência do agravo. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403